Tribunal: TJSP
Processo: 1005220-76.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Alegação de ausência de lastro comercial da duplicata sacada que não foi infirmada pela sacadora do título, ônus que lhe competia, notadamente porque o negócio jurídico foi realizado por portador de cheques da autora, extraviados um mês antes, e emitidos por meio de firma falsificada, cuja autenticidade também

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Alegação de ausência de lastro comercial da duplicata sacada que não foi infirmada pela sacadora do título, ônus que lhe competia, notadamente porque o negócio jurídico foi realizado por portador de cheques da autora, extraviados um mês antes, e emitidos por meio de firma falsificada, cuja autenticidade também não foi comprovada – Inexistência de aceite ou de subscrição de recibo da mercadoria que conclama a irregularidade formal da duplicata mercantil, e como corolário, torna ilegítimo seu protesto – Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça inalterada, à míngua de prova da capacidade econômica da autora – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.